Tribunal: TJPA
Processo: 0011389-41.2016.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0011389-41.2016.8.14.0006

RECORRENTE: JORGE ORLANDO QUARESMA FREIRE

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Direito Penal. Recurso em Sentido Estrito. Homicídio Qualificado. Legítima Defesa de Terceiro. Decisão de Pronúncia Mantida.

I. Caso em Exame

1.

O recorrente foi denunciado e pronunciado como incurso no art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal, em razão de homicídio praticado contra seu sogro, motivado por discussão familiar. Alega-se que, após presenciar um desentendimento entre a vítima e sua filha, o recorrente interveio, desferindo golpes de faca contra a vítima, que veio a óbito.

II. Questão em Discussão
2. A controvérsia recursal reside em verificar se estão presentes os requisitos para a absolvição sumária, com base na excludente de ilicitude da legítima defesa de terceiro, e no afastamento das qualificadoras impostas na decisão de pronúncia.

III. Razões de Decidir
3. Para a absolvição sumária, é imprescindível a existência de prova incontroversa quanto à excludente de ilicitude. No caso concreto, não há elementos que demonstrem, de forma inequívoca, que o recorrente agiu em legítima defesa de terceiro, pois, não evidente que as facadas dirigidas à vítima seriam necessárias, bem como aplicadas com moderação. 4. Quanto às qualificadoras do crime, verifica-se que a decisão de pronúncia está devidamente fundamentada na prova dos autos, sendo atribuição do Tribunal do Júri a sua análise e julgamento.

IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso em Sentido Estrito conhecido e desprovido. Mantida a decisão de pronúncia, com submissão do recorrente ao Tribunal do Júri para julgamento do mérito da imputação.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
Jorge Orlando Quaresma Freire
, contra sentença de pronúncia proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua, que admitiu a denúncia do Ministério Público, pronunciando-o como incurso no art. 121, §2º, incs. II e IV, do CPB.

Em razões recursais, pleiteia o recorrente a incidência da excludente de ilicitude referente à legítima defesa, uma vez que teria agido contra ijusta agressão à vida da sua companheira, impondo-se a sua absolvição sumária, nos termos do art. 415, inc. IV, do CPP.

Subsidiariamente, requereu o afastamento das qualificadoras às quais foi incursionado, ante a ausência de indícios probatório capazes de subsidiá-las.

Em contrarrazões, o Ministério Público suscitou o conhecimento e não provimento do recurso, no que foi seguido, nesta Superior Instância, pela Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Narra a denúncia que, no dia 19 de junho de 2016, a vítima, juntamente com seu filho, retornou para casa após o trabalho, onde também residia sua filha Clariana e seu genro, ora acusado, oportunidade na qual iniciou uma discussão entre pai e filha porque o almoço não estava pronto, tendo o recorrente interferido e, em ato contínuo, golpeado as costas da referida vítima, utilizando-se de uma faca.

Assim, foi o recorrente denunciado e pronunciado como incurso no art. 121, §2º, incs. II e IV, do CPB.

Irresignado, o acusado interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito contra a aludida decisão que o pronunciou, alegando, inicialmente, ter agido sob a excludente de ilicitude da legítima defesa de terceiro, impondo-se, portanto, a sua absolvição sumária, no que não lhe assiste razão, senão vejamos:

É sabido que para a prolação da sentença de absolvição sumária é imprescindível que estejam evidenciadas, de maneira inequívoca, quaisquer das hipóteses previstas no artigo
415
do
CPP
, o que não ocorreu no caso concreto,
pois, como bem transcreveu o Magistrado de primeiro grau em seu
decisum “A testemunha Daniel Lins Cavalcante, Policial Militar, conforme mídia de ID 51368886, relatou que foi informado pela filha da vítima, assim que chegou no local, que ela havia presenciado os fatos, tendo o seu pai falecido após facadas que lhe desferiu o genro, motivadas por uma discussão sobre o fato de o acusado não trabalhar.

Informou, também, que manteve contato com o acusado após conseguir localizá-lo no Hospital Municipal da 14, tendo este confirmado que havia sido responsável pelas facadas e a discussão teria sido, de início, entre a sua companheira e o sogro, mas não tinha tido conhecimento de que a vítima teria vindo a óbito
”.

Da decisão vergastada, insurge trecho referente ao depoimento da testemunha Maria das Graças da Silva Rodrigues, vizinha da vítima e do acusado, que, embora não tenha presenciado o delito, assim relatou que:
“as brigas na casa da vítima eram constantes. Ressaltou que viu a vítima retornando do trabalho com o filho e, após, ouviu discussões vindas de dentro da casa da vítima, a qual reclamava pelo fato de a filha não ter feito almoço e depois sobre o fato de o acusado não trabalhar. Informou que a vítima saiu de casa correndo e morreu próximo à casa de outra vizinha”.

Aliás, o próprio recorrente em sede inquisitorial assim narrou a empreitada,
verbis: “
O conduzido disse que seus familiares já tiveram conhecimento de sua prisão, que seu genitor e sua companheira estiveram nesta seccional, Cientificado da imputação que lhe é feita, na presença da autoridade policial as perguntas desta respondeu QUE: convive há 08 anos com Clareana com quem tem uma filha Sofia Valéria de 07 anos. Que: convivia há 08 anos na casa do sogro.
QUE: sempre discutia com o sogro. QUE: os motivos eram indiretas, sempre chamando o depoente de preguiçoso. QUE: não fazia nada. QUE: Waldenir também humilhava sua companheira. QUE: não tinha a intenção de fazer o mal ao sogro. QUE: as vezes tinha vontade de fazer o mal mas pensava muito em sua filha. QUE: hoje, sua companheira deixou de dar o almoço ao irmão Waldir Leandro Paixão Camara. QUE: Waldir é doente mental. QUE: hoje, por volta das 12h, Waldenir começou a jogar indiretas ao depoente, dizendo que o depoente só queria se deitar com Clareana. QUE: o depoente ficou escutando as ofensas calado
.
Mas quando Waldenir começou a bater em Clareana o depoente saiu em defesa de Clareana. QUE: pegou a faca debaixo do travesseiro e passou a furar sogro. QUE: Waldenir não pegou um pedaço de pau para bater em Clareana, mais deu lhe um soco e uns tapas
.
QUE; chegou a brigar muitas vezes com o sogro mais nunca chegou a puxar faca para ele. QUE: era costume dormir com a faca debaixo do travesseiro para se defender de qualquer agressão. QUE: seu sogro não tinha vicio. QUE: o corte na mão fez por ocasião em que estava esfaqueando o sogro. QUE: pegou o sogro pelas costas e quando tentou lhe furar acabou furando a mão. QUE: deu duas facadas no sogro uma no ombro e a outra não sabe onde pegou. QUE: nunca foi preso. QUE: furou seu padrasto de prenome Pedro, mas este não veio a morrer. QUE: este é o único processo que responde. QUE: não queria matar o sogro mas só deixar uma marca. QUE: depois de furar o sogro foi para a casa de sua genitora. QUE: foi preso no hospital da 14 de março. QUE: confirma ter dito a sua companheira, em tom de ameaça que a hora do sogro estava chegando. QUE: já estava cheio das indiretas do sogro”.

Com efeito, ressalta-se que para caracterizar a legítima defesa, é necessário que concorram os seguintes requisitos, nos termos do art. 25, do CP:
agressão injusta, atual ou iminente; direito próprio ou alheio; meios necessários usados moderadamente; e o chamado
animus defendendi
.

In casu
, não há prova incontroversa apta a respaldar a alegação do recorrente de que agiu em legítima defesa de terceiro, pois não se vislumbrou, de forma inconteste, que as facadas dirigidas à vítima seriam necessárias, bem como
meio moderado
para sanar agressão injusta supostamente sofrida por sua companheira. Logo, a conduta a ele imputada deve ser submetida ao Tribunal Popular.

Aliás, diante do acervo probatório existente, de igual modo, não prospera o pleito de afastamento das qualificadoras impostas na decisão de pronúncia, pois conforme bem esclareceu o magistrado
a quo “o réu agiu de forma repentina contra a vítima, que estava alcoolizada de acordo com o laudo de exame de corpo de delito, e ainda em razão de desentendimento aparentemente desproporcional, decorrente do fato de a vítima ter reclamado com o réu e a sua filha a respeito de trabalho e almoço, embora haja também o relato de ter a vítima desferido dois tapas no rosto de sua filha e ter prometido matá-la, o que deverá ser apreciado pelo Conselho de Sentença”.

Assim, entendeu corretamente o magistrado de primeiro grau ao pronunciar o recorrente como incurso nas qualificadoras previstas no art. 121, §2º, incs. II e IV, do CPB, devendo melhor análise ser submetida ao Conselho de Sentença, em momento oportuno.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença ora recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 18/03/2025